Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. In casu, não houve ingresso forçado dos policiais militares no domicílio do réu, visto que a guarnição adentrou ao imóvel após a prévia autorização do morador e avó do acusado. Ademais, havia circunstância que indicava de antemão que estava ocorrendo um crime na casa a ser investigada (posse ilegal de arma de fogo). Os policiais militares ingressaram com fundadas razões no domicílio (justa causa) e com o consentimento do morador, o que reforça a legalidade do flagrante e da apreensão da arma de fogo.
2. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. É improcedente a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) decorreram de desígnios autônomos.
3. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de resistência, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, noticiando que o acusado resistiu à atuação policial, mediante violência consistente em chutes, socos e empurrões, opondo-se à execução de ato legal.
4. Recurso conhecido e não provido.